Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711746-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: PETRUS MARCELINO BARROS DUARTE DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Relatora, a qual indeferiu a petição inicial desta Ação Rescisória por entender que a hipótese abordada na exordial não se amolda as regras legais relativas a esta modalidade excepcional de ação (ID. 34485978): Em seus Aclaratórios (ID. 34781953, p. 01-05), a parte embargante GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS sustenta que a decisão recorrida foi: a) obscura, por inexistir “razões, critérios e requisitos” para o indeferimento da exordial, o que dificulta a elaboração de eventual recurso (p. 02-03); b) omisso, pois os fundamentos apresentados empregam conceitos jurídicos indeterminados, o que é vedado pelo art. 489 do CPC (p. 04-05). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e determinar o processamento da Ação Rescisória (p. 05). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. Deve-se compreender ainda que o vício da obscuridade “é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)” (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010). Quer dizer, a obscuridade prevista na norma é aquela manifestação vaga ou imprecisa do órgão julgador que dificulte a extração do seu real alcance, tendo aptidão de causar tumulto no seu cumprimento no momento processual adequado. Expostos este conceito e após detida análise dos fundamentos exarados, entendo, com a devida vênia ao recorrente, que os vícios apontados não está presente no caso em tela. Conforme extrai-se da decisão recorrida, esta julgadora foi clara ao expor as razões pelas quais indeferiu a exordial desta Ação Rescisória, consignando, de forma expressa, que a causa de pedir apresentada – supostas falhas na atuação judicial da Defensoria Pública do Distrito Federal nos autos da ação 0732800-70.2020.8.07.0001 – não configurava erro de fato apto ao manejo desta ação. Confira-se (ID. 34485978, p. 03-04): “(...) Da leitura atenta da narrativa exposta na exordial, percebe-se nitidamente que o autor GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS insurge-se contra supostos atos displicentes praticados por membro da Defensoria Pública do Distrito Federal no âmbito da ação de rescisão contratual no. 0732800-70.2020.8.07.0001 ajuizada por PETRUS MARCELINO BARROS DUARTE. Os alegados cerceamentos de defesa e de ausência de interposição de recurso no momento adequado decorreram deste mencionado comportamento omissivo e não propriamente de eventuais falhas judiciais praticados no âmbito daquela ação original, a qual, atualmente, encontra-se em fase satisfativa. Em outras palavras, percebe-se um alto grau de insatisfação quanto ao trabalho realizado pela Defensoria Pública quando questiona a ausência de comunicação de atos processuais (ID. 34440711, p. 05) e da não interposição de recurso de apelação, mesmo após a queixa apresentada pessoalmente ao Defensor Público responsável por seu caso (ID. 34440711, p. 07). Diante destas alegações iniciais, nota-se, de plano, que a presente ação rescisória não tem viabilidade para ser processada, visto que o objetivo do autor é rescindir uma ação que tramitou regularmente e onde foram oportunizados todos os prazos as partes para o exercício das faculdades processuais decorrentes dos direitos de ação e de defesa, permanecendo a sua indignação em relação a eventual injustiça na análise de prova lá produzida, tema este que não é considerado erro de fato, mas sim revaloração probatória, o que é vedado no âmbito desta ação. Veja-se o entendimento deste Tribunal acerca da matéria: (...)” Os mesmos fundamentos prestam-se a afastar ainda a tese de omissão, pois os fundamentos expostos vinculam, de forma direta, a situação fática apresentada às regras legais, o que mostra o claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria por parte do embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado. É como pensa esta egrégia Turma Cível, conforme reiterados julgados proferidos pelos eminentes julgadores que a compõe (cf. Acórdão 1272467, 07094132920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1269128, 07220184120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1268912, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2020; Acórdão 1264884, 07023141820198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020; dentre outros). Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora